Tribunal: TJBA
Processo: 8057743-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8057743-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RITA SANTOS GREGORIO Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO (OAB:SC36592-A) AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA (OAB:PE21714-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO INTEGRAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PENSIONISTA DO INSS. RENDA BRUTA APARENTEMENTE SUPERIOR, MAS RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR DESCONTOS CONSIGNADOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CUSTAS, AINDA QUE PARCELADAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores e indenização por danos morais, concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, limitando-a à redução de 90% (noventa por cento) das custas e ao parcelamento, apesar da alegação de hipossuficiência econômica da autora, pensionista do INSS. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, considerando a comprovação de sua insuficiência de recursos e o comprometimento de sua renda mensal. III. Razões de Decidir 3. O ordenamento jurídico assegura a gratuidade da justiça àquele que comprova insuficiência de recursos, sendo presumida verdadeira a declaração apresentada por pessoa natural. 4. A presunção legal de hipossuficiência possui natureza relativa e somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira, inexistente nos autos. 5. A agravante demonstra que sua renda líquida mensal, após descontos obrigatórios e consignações, situa-se em patamar reduzido, próximo a dois salários mínimos, evidenciando limitação financeira relevante. 6. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados comprometem substancialmente a renda disponível, caracterizando situação de vulnerabilidade econômica e possível superendividamento. 7. A natureza da demanda principal, que questiona a validade de contrato de crédito consignado, reforça o contexto de comprometimento financeiro da agravante. 8. A titularidade de bem móvel não constitui elemento suficiente para afastar a hipossuficiência, devendo ser analisada em conjunto com a renda efetivamente disponível. 9. A imposição de custas processuais, ainda que reduzidas e parceladas, pode inviabilizar o exercício do direito de ação e comprometer a subsistência da parte. 10. A ausência de elementos probatórios aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência impõe o deferimento integral do benefício. 11. A jurisprudência do tribunal admite a concessão da gratuidade integral em hipóteses em que a renda líquida se encontra comprometida por encargos financeiros relevantes. IV. Dispositivo e Tese 12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas por prova robusta em sentido contrário. 2. A renda líquida comprometida por descontos relevantes, especialmente decorrentes de empréstimos consignados, caracteriza insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça. 3. A exigência de custas processuais que comprometa a subsistência da parte viola o direito fundamental de acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp nº 1.223.555/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 25/11/2015; TJ-BA, AI nº 8040862-22.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 02/09/2024; TJ-BA, AI nº 8008894-37.2025.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 23/07/2025; TJ-BA, AI nº 8002743-55.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maues Pinheiro Lima, j. 22/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057743-40.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante RITA SANTOS GREGORIO e como Agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA